Tribunal: TJBA
Processo: 8022683-12.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022683-12.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO SOUSA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

Advogado(s)
:

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, diante do não atendimento da determinação judicial para recolhimento das custas iniciais ou apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, cancelou a distribuição da ação de cumprimento de sentença coletiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão
: Discute-se se a sentença incorreu em erro ao extinguir o feito sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais e regular intimação da parte autora para apresentar comprovação de hipossuficiência ou efetuar o recolhimento.

III. Razões de decidir
: A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação específica, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte autora não é necessária quando o motivo da extinção é o não pagamento das custas iniciais, não se tratando de abandono da causa. O juízo a quo observou o devido processo legal ao intimar a parte autora para apresentação de documentação comprobatória de hipossuficiência, conforme o art. 99, §2º, do CPC, permanecendo a parte inerte.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A inércia da parte autora em recolher as custas iniciais ou comprovar hipossuficiência, após intimação específica, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte nos casos de indeferimento da inicial por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8022683-12.2023.8.05.0150, da Comarca de
LAURO DE FREITAS
/BA sendo apelante
ANTONIO FRANCISCO SOUSA CONCEICAO
e apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, MANTENDO a sentença apelada.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça